Tribunal: STF
Processo: ARE 1385704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. FUNASA. AGENTE DE SAÚDE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PROTEÇAO CONTRA DDT. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCIPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL CONTADO DA DATA DO CONHECIMENTO DA LESÃO, MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. LIMITE DE TOLERÁNCIA DEMONSTRADO NA PORTARIA 12183, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. PORTARIA 11198 DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. EXTINÇÃO DO USO DE DDT. SENTENÇA MODIFICADA, 1. O cômputo do prazo prescricional quinquenal, objetivando o ingresso de ação de indenização contra conduta do Estado, previsto no artigo 1. 0 do Decreto 20.910/32, começa quando o titular do direito lesionado conhece o dano e suas sequelas, segundo reza o princípio actio nata. Precedentes: AgRg no REsp: 1369886/PE Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 20.05.2013; AC 0013010-49.2005.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, DJ de 16.05.2013. 2. Com a finalidade de preservar a saúde de trabalhadores que lidam com agentes químicos 111, possuidores de considerável potencial ofensivo, a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, órgão integrante do Ministério do Trabalho, resolveu indicar na Portaria 12, de 6 de junho de 1983, os níveis tolerados pelo organismo humano de certas substâncias, tais como o limite pertinente para o DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano). 3. A configuração do dano biológico necessita de comprovação de lesão ou manifestação de sintomas evidentes na saúde daquele que no decurso de sua atividade laborai conviveu demasiadamente com o veneno. Meras projeções advindas das notícias relativas ao problema de saúde em potencial não constituem dados concretos para valoração judicial e, não são compatíveis com a pleiteada indenização por danos materiais. Precedentes. 4. Segundo a vasta jurisprudência deste Tribunal, a exposição desprotegida ao DDT (DicloroDifenil-Tricloroetano) por agentes de saúde pertencente ao quadro funcional da FUNASA, mediante comprovações do efetivo exercício na função, mas não necessariamente de exame toxicológico, enseja o ressarcimento a título de danos morais, por força do temor do potencial desenvolvimento de moléstias para o organismo. 5. A Portaria 11, de 1.° de janeiro de 1998, emitida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, extinguiu o uso de DDT em campanhas de saúde pública, sendo este o marco orientador da aplicação da indenização de danos morais, em eventuais imputações determinadas por esta Casa. 6. Na hipótese, os autores, agentes de saúde, pertencente ao quadro de pessoal da FUNASA, combateram endemias utilizando DDT desprotegidamente, desde o ingresso nos quadros de pessoal da antiga SUCAM, comprovando, por meio de exame laboratorial, a presença do pesticida em seu organismo. O magistrado de base julgou improcedente o pleito da autora Maria das Graças Ferreira Sawazuk e esta parte acatou a decisão prolatada. 6. Quanto aos demais autores, o juiz verificou a procedência do dano alegado e a omissão da empregadora que não forneceu equipamentos adequados para proteger a saúde deles e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais quantificados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Tal o contexto fático-probatório e a pacífica jurisprudência deste Tribunal, vale adequar a respectiva indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de contato desprotegido, cujo cálculo compreenderá a data de ingresso de cada agente de saúde até 1. 0 de janeiro de 1998, em razão do disposto na Portaria 11/98, considerando, para tanto, a SUCAM e posteriormente a FUNASA como empregadoras. 7. Remessa oficial e apelação da FUNASA a que se nega provimento e recurso adesivo dos. autores a que se dá provimento para majorar a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de contato desprotegido, cujo cálculo compreenderá não só a incorporação da empregadora como também a data de ingresso de cada autor como agente de saúde até 1.° de janeiro de 1998, corrigidos segundo os parâmetros utilizados pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente